Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720283-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que ele abstenha-se de realizar descontos automáticos na conta salário de Ednalda Pereira dos Santos. O agravante afirma que o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente como forma de pagamento de contrato de mútuo é uma faculdade das partes. Alega que essa forma de pagamento não constitui retenção indevida de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de autorização expressa do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade por ocasião da celebração de contrato de mútuo. Menciona a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que regula o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta. Ressalta que o cancelamento de autorização dada pelo mutuário é condicionado ao não reconhecimento, por parte do contratante, da autorização prévia expressa em contrato, o que afirma não ser o caso dos autos. Argumenta que o Poder Judiciário não deve intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 72100042). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que ele abstenha-se de realizar descontos automáticos na conta salário da agravada. É comum que o consumidor contraia empréstimos com descontos em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa forma de contratação possui limites claros nos descontos a serem efetuados. Esses limites são estabelecidos por legislação específica. O desconto em conta corrente, diferentemente, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Inexiste impedimento legal para que os descontos sejam implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. A agravada pediu na petição inicial a condenação do agravante a abster-se de realizar débitos de contratos de mútuo em sua conta corrente após o pedido administrativo de cancelamento dos descontos. As partes não discordam do fato de que a autorização contratual para desconto automático em conta corrente é válida. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização para descontos feitos diretamente em conta bancária para pagamento de prestações de empréstimos. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[1] O Superior Tribunal de Justiça considera válida a prática, conforme expressou em diversas ocasiões.[2] O cancelamento da Súmula no 603 do Superior Tribunal de Justiça, em 26 de fevereiro de 2018, poucos meses depois de editada, é um forte indicativo da posição daquele Tribunal sobre a matéria. Os Tribunais passaram a proibir qualquer desconto em conta corrente, mesmo quando houvesse autorização do correntista com base na redação da referida súmula. O Superior Tribunal de Justiça expressou que essa interpretação contrariava o seu entendimento e cancelou o enunciado. Explicou que a finalidade da criação da súmula seria apenas impedir que o banco efetuasse os descontos unilateralmente, sem autorização anterior do correntista. A controvérsia instaurada recomendou o cancelamento do enunciado.[3] O Superior Tribunal de Justiça registrou no Tema Repetitivo no 1.085 que a autorização para descontos diretamente na conta bancária para pagamento de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários gera menores taxas de juros para o usuário. Afirmou a possibilidade da revogação da autorização com consequências, como reforço argumentativo de que a modalidade de empréstimo não se equipara ao empréstimo consignado. Registrou, ainda, a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra unilateral irrestrita do contrato, pelo contrário. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. A quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. O Superior Tribunal de Justiça distinguiu o crédito consignado, em que o salário do mutuário serve como garantia da dívida, do empréstimo com a autorização do correntista para descontos bancários feitos diretamente na sua conta bancária. Afirmou que a revogação da autorização para descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários diretamente na conta bancária impacta no contrato, por exemplo, com uma maior taxa de juros. Há verdadeira alteração contratual.[4] O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[5] O caso concreto, a princípio, não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. A agravada autorizou expressamente os descontos como forma de obter o empréstimo em condições mais vantajosas, o qual não seria concedido nos mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto, o que somente terá cabimento após o exercício do contraditório perante o Juízo de Primeiro Grau. A exigência de garantia para adimplemento de uma dívida ou concessão de um empréstimo é uma tradição que remonta à antiguidade. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente configura, a princípio, ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato de consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e alterou o art. 421, caput, do Código Civil para estabelecer que: A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil passou a esclarecer que: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. O disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é inapto a infirmar as conclusões expostas acima. Confira-se a redação dos arts. 6° e 9° do referido ato normativo: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. As Resoluções no 3.695/2009, 4.771/2019 e 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) são atos normativos secundários que não podem sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, estabelecidos legalmente. Faz-se necessário interpretar os citados atos normativos primários e secundários em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal.[6] O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível apenas nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. A presente análise de cognição sumária indica que essa condição não foi demonstrada. Entendo, neste juízo de cognição perfunctória, que o Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos em conta corrente nos casos em que previstos contratualmente e autorizados pelo consumidor em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano decorre da suspensão de cobranças sem respaldo legal. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [2] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [3] STJ, REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado), DJe 25.9.2018. [4] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022. [5] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398. [6] Confira-se a seguinte lição doutrinária nesse sentido: Em uma linguagem mais próxima do perfil civil-constitucional, sendo o contrato o mecanismo mais propício de concretização da ordem econômica edificada na lei maior (art. 170, CF), a força obrigatória do contrato simboliza um ambiente social de confiança na segura circulação de bens. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos. 6. ed. Salvador: Juspodium, 2016, p. 163.